Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724808-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: JANAIR ESLI ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO HONDA S/A contra a sentença que indeferiu a inicial da ação busca e apreensão ajuizada em desfavor de JANAIR ESLI ALVES DE OLIVEIRA, em razão do desatendimento da determinação de emenda, consistente na comprovação da mora. Constata-se que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente no dia 24.10.2024 (ID 65711237 - Pág. 1/6), porém, a guia de custas não veio acompanhada do comprovante de pagamento do preparo (ID 65711238), circunstância que prejudica a regularidade do preparo do recuso, pressuposto de admissibilidade recursal. Não obstante, no dia 28.10.2024 o apelante requereu a juntada do comprovante de recolhimento do preparo efetuado extemporaneamente no dia 25.10.2024 (ID 65711239 e 65711240), e juntou nova petição do recurso de apelação (ID 65711241 - Pág. 1/6), acompanhada da cópia da guia de custas recolhida no dia 25.10.2024 (ID 65711242). O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Assim, em face da ausência de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, fica o apelante intimado a recolher o preparo em dobro, consoante o regrado no § 4o do mesmo artigo processual, sob pena de deserção do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator